Tribunal: TJMT
Processo: 0001704-51.2019.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001704-51.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 061.946.511-56 (APELADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 043.161.101-79 (APELADO), MAURICIO SEVERINO GOMES - CPF: 038.089.771-75 (APELADO), WEDSON JOSE DA SILVA - CPF: 071.216.701-35 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 043.161.101-79 (APELANTE), JOAO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 061.946.511-56 (APELANTE), MAURICIO SEVERINO GOMES - CPF: 038.089.771-75 (APELANTE), WEDSON JOSE DA SILVA - CPF: 071.216.701-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33, LEI N.º 11.343/2006) – QUATRO CONDENADOS –
RECURSOS, DEFENSIVO E MINISTERIAL
.
1.
DEFESA
:
PRELIMINAR
–
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR –

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS
–
CRIME PERMANENTE –
PROVAS VALIDADAS.
2.
MÉRITO
–
TRÁFICO –DESCLASSIFICAÇÃO, EM FAVOR DE UM APELANTE, PARA
PORTE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – PALAVRA DOS POLICIAIS – VÍCIO EM DROGAS – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
RECURSO DO MP
:
REQUESTADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO –
4.
DOSIMETRIA DA PENA – NEGATIVAÇÃO DE VETORIAIS – PROCEDÊNCIA –
MODUS OPERANDI
– NATUREZA E QUANTIDADE – NECESSÁRIA EXASPERAÇÃO –
5.

AFASTAMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO

– IMPERTINÊNCIA – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÃO PENAL EM CURSO – DEDICAÇÃO AO CRIME NÃO COMPROVADA –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
–
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER
.

1.

É válida a busca domiciliar se houver fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública.
No caso concreto, a
fundada suspeita
dos policiais
subsiste na visualização de dispensa de invólucro de substância entorpecente
, circunstância que, evidentemente, autoriza o trabalho ostensivo da polícia.
Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

2.

Havendo comprovação inequívoca de que o apelante estava mancomunado

com os demais corréus, bem como possuía e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 43
trouxinhas
de pasta base de cocaína e 1
pedra
da mesma substância, todas aptas à venda, não há como desclassificar a conduta de Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) para o crime de Porte de Droga para Consumo Próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

3.

Se as circunstâncias do caso evidenciam maior reprovação da conduta dos agentes, ante o
modus operandi
empregado para a prática do crime, consubstanciado na divisão de tarefas, bem como tratando-se de entorpecente ilícito com alto potencial viciante e apreendido em expressiva quantidade, necessária a negativação das vetoriais das circunstâncias do crime e a incidência do previsto no art. 42 da Lei Antidrogas.

4.

Imperiosa a manutenção da
benesse
do tráfico privilegiado, quando não restar comprovada a dedicação ao crime, sendo que a existência de inquérito policial e ação penal em curso, não é fundamento idôneo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo Ministério Público e por
João Pedro Nogueira da Silva, Francisco das Chagas Silva do Nascimento, Maurício Severino Gomes e Wedson José da Silva,
contra a sentença em que foram condenados como autores do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/06), à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
166 dias-multa.
Ao final a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito. (ID. 149990750 – Pág. 57/69 e 149990752 – Pág. 1/8)

O
Órgão Ministerial
apresentou
razões
sob ID. 149990752 – 15/32, postulando a
condenação
dos Apelados como incursos na sanção do
art. 35 da Lei nº 11.343/06
; na dosimetria de pena, na primeira fase, almeja a
negativação da consequências do crime
e a
incidência do art. 42 da Lei nº 11.343/06
, para exasperar a pena basilar acima do mínimo legal; por fim, requer o
decote
da
benesse
do
Tráfico Privilegiado.

Por sua vez, a Defesa,
preliminarmente,
almeja a declaração de
nulidade das provas
que formam o processo, sob o fundamento de que não
havia autorização do morador
para que os policiais adentrassem a sua residência, não subsistindo, ainda
fundadas razões
a autorizar a entrada no imóvel.
No mérito
, argumenta com a
ausência de prova
da traficância em relação ao apelante
Wedson José da Silva
, requestando a
desclassificação
para o crime previsto no art. 28 da Lei Antidrogas. (ID. 149990764)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos apelos das partes
ex adversas
(ID. 149990762 e 149990769).

Por sua vez, a d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo, conforme sumário que segue (ID. 154286677):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ação penal julgada parcialmente procedente. Irresignação das partes. 1) Apelo da Defesa: a) Preliminar de nulidade do feito. Alegação de ilicitude da prova porque decorrente de busca pessoal e domiciliar realizadas sem que houvessem fundadas suspeitas para tanto. Improcedência. O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta dos acusados, notadamente porque foram surpreendidos com entorpecentes após denúncias anônimas indicando serem eles traficantes de drogas. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Pretendida desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei Antitóxicos, em relação ao corréu Wedson José da Silva. Improcedência. Eventual condição de usuário que não afasta a traficância. 2) Apelação ministerial: 1) Pretendida condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, nos exatos termos da denúncia. Procedência. Existência de provas suficientes do narcotráfico e associação ao tráfico. Depoimentos dos Policiais Militares em juízo indicando a atuação dos réus quanto aos crimes narrados na denúncia. 2) Pretendido afastamento do tráfico privilegiado, com a consequente exasperação da pena. Viabilidade. Uma vez que os também sejam condenados pelo crime de associação ao tráfico de drogas, tornar-se-á imperioso o afastamento da causa especial de diminuição de pena, com o consequente recrudescimento das penas. Parecer pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

NULIDADE – INVASÃO DE DOMICILIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante aduz nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, que não teria seguido os ditames legais, pois realizada sem a prévia autorização legal.

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão dos apelantes, com a consequente colheita de provas não comportam a alegação da aludida preliminar.

Primeiramente, conforme se observa do relato dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, no dia do fato (30.4.2019), após receberem informações do Setor de Inteligência de que na Rua Gaivota, nº 2597, era um ponto de comércio espúrio, sendo realizada rondas ao local.

Assim, foi possível visualizar três indivíduos em frente ao local, sendo que um deles, ao avistar a viatura, dispensou um invólucro ao solo, caracterizando a
fundada suspeita,
dando
azu
à busca pessoal, a qual constatou-se que o pacote dispensado eram 6 trouxinhas de pasta base de cocaína.

Em entrevistas, os abordados autorizaram a busca domiciliar, momento em que a realizar as buscas, foi possível localizar, em um dos quartos,
37 invólucros de pasta base de cocaína e 1 pedra mediana da mesma substância.

Nesse contexto, válida a busca domiciliar, vez que o crime de tráfico é considerado crime permanente, e enquanto o agente possuir entorpecente pode ser preso ou, conforme o caso, permanece o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois
há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, no caso em liça, houve a incidência de
fundadas suspeitas
a autorizar a atuação dos policiais militares,
ante a atitude de um dos apelantes/apelados em dispensar em invólucro suspeito
, portanto, a busca domiciliar encontra-se dentro dos ditames do art. 240, § 1º do CPP, principalmente quando as suspeitas são confirmadas com a apreensão de entorpecentes ilícitos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
(AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022
) 4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou! Joga fora".
Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Destaquei

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

(...) 1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito. (N.U 0010340-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado o estado de flagrância e a inexistência de ilegalidade na prisão dos apelantes, a preliminar aventada
não merece ser acolhida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mês de abril de 2019, na Rua Gaivota, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT,
João Nogueira da Silva, Francisco das Chagas Silva do Nascimento, Maurício Severino Gomes e Wedson José da Silva,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. (FATO 1)

Ainda, no dia 30.4.2019,
João Nogueira da silva, Francisco das Chagas Silva do Nascimento, Maurício Severino Gomes e Wedson José da Silva,
depois de prévio acordo guardavam no interior da residência situada na Rua Gaivota, nº 2597, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, 37 trouxinhas de pasta base de cocaína e 1 porção de pasta base de cocaína, destinadas à venda. (FATO 2)

Realizada a regular instrução processual, ao fim, os apelantes/apelados foram
condenados
como incursos na pena do crime previsto no art. 33,
caput,
Lei nº 11.343/06, nos termos do relatório.

Ainda, os apelantes/apelados foram absolvidos do crime previsto no art. 35 da mesma Lei.

Da sentença, houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pela Defesa, porém, inverterei a ordem para analisar precipuamente a irresignação defensiva, vez que prejudicial ao recurso aviado pelo
Parquet.

DO RECURSO DEFENSIVO

- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PARA CONSUMO PESSOAL EM RELAÇÃO AO APELANTE WEDSON JOSÉ DA SILVA

Busca a defesa a
desclassificação
do crime de Tráfico para o de
Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), defendendo que os autos não contam com provas suficientes e idôneas do seu envolvimento no comércio malsão.

Sem fundamento
.

A materialidade do crime é extraída do
Auto de Apreensão (ID 149989336 – Pág. 55), Boletim de Ocorrência (ID. 149989336 – Pág. 57/60), Auto de Apreensão (ID. 149989338 – Pág. 18/19), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (Id. 149989338 – Pág. 55), Laudo de Constatação (ID. 149989338 – Pág. 51/55), os quais atestam a apreensão de 6,733g distribuídos em 43 trouxinhas de pasta base de cocaína e 3,716g em 1 pedra de pasta passe de cocaína, demonstrando que o apelante/apelado praticou o crime de Tráfico de Entorpecente, exatamente conforme descrito na denúncia.

A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. São vejamos:

Ouvido em juízo (ID. 149989332), o policial militar
Rogério da Silva
, responsável pela prisão em flagrante, relatou recebeu informações de que uma residência localizada no Jardim das Palmeiras, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes e ao deslocarem até o local, constaram que ali, a pouco tempo, haviam estourado uma
boca de fumo.

Afirmou que a denúncia repassou que novas pessoas que ali estavam haviam dividido as funções –
olheiro, pessoa responsável por embalar o entorpecente, segurança e o patrão –
e em rondas foi possível deparar com três elementos em frente à residência, sendo que um deles ao avistar a guarnição dispensou algumas porções de entorpecentes, sendo realizada a abordagem e busca pessoal dos três indivíduos em frente à residência.

Autorizada a busca domiciliar, foi encontrada a pessoa de Maurício no interior da residência e bem como no interior de uma sacola plástica, onde havia pertences deste, foram localizadas mais de 30 trouxinhas de substância aparentando ser pasta base, todas embaladas para comércio.

Confirmou em juízo que foi o
Apelante/Apelado Wedson
que dispensou as 6 trouxinhas na frente da residência, sendo os outros dois os olheiros e o Maurício, que estava no interior da residência, o patrão.

No mesmo sentido o Policial Militar
Diego Soares da Silva,
(ID. 149989332), o qual esclareceu que ficou responsável pela busca pessoal e pela segurança, confirmando que foram localizadas drogas no interior da residência e algumas trouxinhas jogadas na calçada, sendo que estas foram dispensadas pelo
apelante/apelado Wedson
.

Por fim o Policial Militar,
Josildo Rodrigues Leite
(ID. 149989332), que prestou apoio a primeira guarnição, informou em juízo que a equipe descortinou que das pessoas abordadas em frente à residência, duas eram responsáveis pela segurança do local e outro responsável pela embalagem do
peteco,
no interior da residência estava o dono da
boca de fumo,
sendo o senhor Maurício.

Esclareceu que no interior da residência foram localizadas substâncias entorpecentes.

Segundo a testemunha, o
apelante/apelado

Wedson
informou ser o responsável pela entrega e pela embalagem das substâncias entorpecentes
. E o Francisco e o Nogueira eram os responsáveis por serem os seguranças e olheiros.

Em que pese ter negado a propriedade da droga em sede extrajudicial, o Apelante/apelado
Wedson
alterou o seu depoimento em juízo (ID. 149989332), assumindo a
propriedade de toda a substância entorpecente apreendida
, porém, disse que era para uso recreativo.

Asseverou ainda que ao ver a viatura policial,
empreendeu fuga para o interior da residência
, onde escondeu o entorpecente nos pertences do corréu Maurício, ocasião em que foi abordado pelos policiais.

Verifico que a versão apresentada pelo
apelante/apelado Wedson
é

solo nos autos, indo totalmente de encontro com as demais provas produzidas durante a instrução probatória, ficando evidenciada, de forma perene, que ele praticou o crime de tráfico de entorpecentes.

Ora, conforme se vê dos autos, todas as testemunhas policiais foram concisas as declarar que o ora apelante/apelado
foi abordado em frente à residência, onde ele dispensou, tão somente, 6 trouxinhas de substância entorpecente
.

Totalmente contrária à versão de que teria evadido para o interior da residência para esconder os estupefacientes, assumindo a propriedade de todo o ilícito apreendido (43 trouxinhas de pasta base de cocaína e 1 pedra de pasta base de cocaína), os quais seriam destinados para uso pessoal.

Alie-se a isso a declaração da testemunha
Josildo
de que o apelante/apelado
Wedson
confessou ser o responsável pela entrega e embalo dos entorpecentes ilícitos.

Mas não é só, a tese de que as drogas se destinavam unicamente ao consumo do apelante, além de destonar dos uníssonos e críveis depoimentos dos policiais militares, não se sustenta quando confrontada com as demais circunstâncias dos autos.

No caso,

foram encontrados em seu poder entorpecentes pronto para venda, 6 trouxinhas de pasta base de cocaína, sendo, ainda, no interior da residência localizadas mais 37 trouxinhas de pasta base de cocaína e 1 pedra do mesmo ilícito
, fatores que fragilizam sobremaneira a versão defensiva.

Como se sabe,
“
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”

Enunciado Orientativo nº 30

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

Nesse ponto, aliás, cumpre registrar que o alegado vício
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Convém salientar ainda que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie. Nesse sentido, eis o que estabelece o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que o apelante possuía, guardava e tinha em depósito substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão desclassificatória.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

DO RECURSO MINISTERIAL

O órgão Ministerial postula junto a esta Singela Corte a condenação dos Apelantes/Apelados nas penas do crime de Associação para o Tráfico, afirmando que restou comprovado nos autos o vínculo associativo, sendo que eles formavam uma verdadeira organização com o fito de praticar o crime de tráfico de entorpecentes.

Contudo, entendo que a sentença prolatada pelo Juízo Sentenciante
deve ser mantida.

Ora, para a consumação do crime de
Associação para o Tráfico
exige-se a comprovação de que os agentes estavam associados de
forma permanente, estável
e mediante prévia divisão de tarefas

com o fim de

praticar do crime de Tráfico de Entorpecentes.

Sob esse prisma, é imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente, ou não, transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 5 da TCCR/TJMT:
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

O que se tem dos autos são fatos isolados em que, supostamente, os apelantes teriam cometido, em coautoria, o crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Isto porque, no caso, observo que as provas colhidas não contemplam dados capazes de revelar a existência de vínculo
permanente e duradouro
entre os apelantes.

Ora, não é possível extrair dos autos a
estabilidade duradoura
do suposto vinculo formado, vez que os depoimentos dos policiais em nada comtemplaram quanto o tempo em que os apelantes estariam
mancomunados
com o fim da prática ilícita de tráfico de drogas.

Vejo que todos as testemunhas aduziram que receberam informações de que uma residência localizada na Rua Gaivota seria utilizada como ponto de venda de entorpecentes, sendo que os indivíduos que ali estavam tinham suas tarefas pré-definidas, porém nada disseram ou mesmo foram realizadas diligências para estabelecer o tempo que estes estariam
mancomunados
para a prática delitiva.

Ressalte-se que a testemunha
Rogério
asseverou que naquele mesmo mês haviam realizado a apreensão de drogas naquele local, sendo que provavelmente os apelantes/apelados estavam a pouco tempo atuando na residência, não sabendo estabelecer tal período.

Assim, no mesmo sentido do magistrado Sentenciante, entendo que tais circunstâncias, por si só, não demonstram que ambos compunham uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes, de origem ilícita, sendo possível inferir, no máximo,
uma coautoria para o crime de tráfico
.

Consigne-se aqui, quanto
o possível exercício do Tráfico de drogas pelos apelados em outra ou outras ocasiões, que a traficância reiterada, por si só, não comprova a associação, porque a própria tipificação legal dispõe, para configuração da infração, a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, de forma reiterada, ou não.

Não é o concurso de agentes para o cometimento do Tráfico de drogas que se exige para caracterizar a associação, mas da intenção deles de, em um estruturado grupo de pessoas, permanecer na atividade da mercancia de drogas; ou seja, deve ser comprovado, indene de dúvidas, o objetivo dos envolvidos de que a associação entre eles seja estável e duradoura, não estando comprovada cabalmente essa hipótese nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ:

“(...)
1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os réus, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação. 2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. (STJ - REsp: 1978266 MS 2021/0141053-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

A propósito, destaca-se que a caracterização da Associação para o Tráfico de drogas não depende da mercancia em si, que seria apenas mais uma prova da associação posta em prática. O que diferencia a coautoria exercida por diversas vezes da associação, é a existência do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35. Enquanto uma (associação) exige a prova da
intenção/dolo
de se associar com o objetivo de praticar quaisquer das condutas do art. 33,
caput
e § 1º e 34, todos da Lei nº. 11.343/06 (e assim permanecer de forme estável); a outra (mera coautoria por diversas vezes) exige tão somente a prova das condutas previstas nos artigos acima mencionados, e não da intenção de permanecer praticando-as.

De fato, é uma linha muito tênue, mas não pode ser confundida!

Nesse quadro, diante da ausência de informações no conjunto probatório de que os
Apelantes/Apelados
formaram associação estruturada, de
forma estável
,
permanente
e com divisão de tarefas e a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes,
entendo por bem em manter a sentença intacta.

Quanto a dosimetria de pena, busca o redimensionamento da pena base, com a negativação das consequências do crime e da vetorial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06, com a consequente exasperação da pena basilar. Nesse ponto, vejo que
razão lhe assiste
.

O
Parquet
assevera que os apelantes/apelados contavam com uma estrutura criminosa articulada, sendo que a arrecadação de entorpecentes vendidos poderia levá-los a compra de armas e outros ilícitos, aumentando os crimes na região.

Pois bem, entendo que a arrecadação e aquisição de ilícitos com dinheiro advindos do tráfico de drogas é inerente ao próprio tipo penal.

Porém, a estrutura articulada está diretamente vinculada ao
modus operandi
com o qual os apelantes/apelados agiam para a prática da conduta, para melhor atingir seus anseios e evitar serem atingidos pelo braço forte da Segurança do Estado.

Assim, conforme esmiuçado durante a instrução processual, havia entre eles uma divisão de tarefas, sendo que Francisco e João Pedro eram
seguranças
ou
olheiros,
Wedson

o
entregador e embalador
e por fim Maurício o
patrão.

Diante disso entendo ser necessária a exasperação da pena base, porém, não das consequências do crime, mas sim as
circunstâncias do crime
.

Entendo ainda ser necessária a
negativação da vetorial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06
, isso porque foram apreendias quase 50 trouxinhas de pasta base de cocaína, uma das substâncias mais deletérias à saúde humana e de alto poder viciante, sendo que tal quantidade poderia atingir grande número de pessoas, fato que autoriza a negativação. Vejamos:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, o aumento da pena-base decorreu da apreensão de 190,80 gramas de cocaína, o que está autorizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. Agravo regimental não provido. AgRg no REsp n. 2.024.821/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Feito isso, necessário consignar que, em que pese a delimitação de exasperação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

Assim, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem aplicar a fração de 1/6 para a exasperação da pena basilar. (STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, DJe de 26/5/2022.).

Por fim, volve-se o MP contra a concessão da
benesse
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 aos
apelantes/apelados,
sob argumento de dedicação a atividades criminosas, vez que o apelante/apelado Maurício possui inquéritos e ações penais em curso, fato que deveria ser estendido aos demais corréus.

Porém,
sem razão o apelo.

Não restou demonstrado nos autos que os apelantes/apelados se dedicavam a atividades criminosas.

Como se vê nos autos, todos são primários, ostentando bons antecedentes, não havendo qualquer indicação de integrarem organização criminosa ou mesmo que se dedicavam ao crime, devendo ser entendido, que o fato em comento, é fato isolado na vida destes, tratando-se, apenas de mera coautoria.

Necessário consignar que mesmo o apelante/apelado Mauricio apesentando ação penal em curso, tão somente relativo ao crime de receptação, h
ouve uma mudança na jurisprudência do STF e STJ, a qual passou a entender que inquéritos policiais e ações penais em curso, sem que tenha havido o trânsito em julgado, não são fundamento idôneo a afastar a concessão da
benesse.

Senão vejamos:

(...) 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2.
O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
. Ressalva deste relator. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 648.079/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 22/04/2021)

(...) A existência de ação penal em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Tribunal de origem a primariedade e bons antecedentes do paciente. AgInt no HC 663.441/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Feitas essas digressões, com base na jurisprudência,
não é possível acolher o apelo ministerial
.

Passo a dosimetria de pena.

JOÃO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA

Na primeira fase, havendo duas vetoriais negativadas, exaspero cada uma em 1/6, chegando em
6 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase, inexiste circunstâncias atenuantes e agravantes. Já na terceira fase, presente o tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (fixada pelo Juízo Sentenciante), chego a pena definitiva de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 222 dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a existência de vetoriais negativadas, com fulcro no art. 33, § 2ª,
b,
3º do CP.

Deixo de realizar a substituição de pena, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DO NASCIMENTO

Na primeira fase, havendo duas vetoriais negativadas, exaspero cada uma em 1/6, chegando em
6 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase, inexiste circunstâncias atenuantes e agravantes. Já na terceira fase, presente o tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (fixada pelo Juízo Sentenciante), chego a pena definitiva de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 222 dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a existência de vetoriais negativadas, com fulcro no art. 33, § 2ª,
b,
3º do CP.

Deixo de realizar a substituição de pena, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

MAURÍCIO SEVERINO GOMES

Na primeira fase, havendo duas vetoriais negativadas, exaspero cada uma em 1/6, chegando em
6 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase, inexiste circunstâncias atenuantes e agravantes. Já na terceira fase, presente o tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (fixada pelo Juízo Sentenciante), chego a pena definitiva de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 222 dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a existência de vetoriais negativadas, com fulcro no art. 33, § 2ª,
b,
3º do CP.

Deixo de realizar a substituição de pena, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

WEDSON JOSÉ DA SILVA

Na primeira fase, havendo duas vetoriais negativadas, exaspero cada uma em 1/6, chegando em
6 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase, inexiste circunstâncias agravantes, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, atenuo a pena na fração de 1/6, trago a pena intermediária para o mínimo de 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente o tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (fixada pelo Juízo Sentenciante), chego a pena definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a existência de vetoriais negativadas, com fulcro no art. 33, § 2ª,
b,
3º do CP.

Deixo de realizar a substituição de pena, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

Forte nessas razões, em
parcial sintonia
com o parecer,
rejeito a preliminar e no mérito

nego provimento
ao recurso defensivo. Dou
parcial provimento
ao
recurso ministerial
para negativar as vetoriais das circunstâncias do crime e
fazer incidir o previsto no art. 42 da Lei Antidrogas
,
redimensionando a resposta penal de
Francisco das Chagas Silva do Nascimento, João Pedro Nogueira da Silva e Maurício Severino Gomes
em
2 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
e o pagamento de
222 dias-multa
. A pena de
Wedson José da Silva
permanece inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023